Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019989-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINO DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 07.652.815/0001-02 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO PROVIDO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

É possível a utilização de mandado de segurança para impugnar ato normativo de efeitos concretos que atinge diretamente a esfera jurídica da parte impetrante.

2. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n.o 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

3. Desse modo, demonstrado que o FEEF não possui natureza compulsória, não se enquadra, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagesimal.

4. Recurso provido, sentença retificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança (proc. n.o 1019989-05.2019.8.11.0041), concedeu parcialmente a ordem, nos seguintes termos (ID. 143733161):

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LINO DA SILVA & CIA LTDA.,
neste ato representado por seu sócio administrador, o Sr.
Eduardo Lino da Silva
, contra ato indigitado coator da lavra do
GERENTE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT,
todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado às autoridades Impetradas que se se abstenham de cobrar da Impetrante qualquer valor a título de FEEF/MT exigidos pela Lei no 10.709/2018, bem como que proceda ao estorno de qualquer valor lançado no sistema de Conta Corrente da Impetrante.

Aduz, em síntese, que é estabelecimento comercial tipo mercado de produtos em geral, inclusive carnes e miudezas comestíveis, atuante no município de Nova Monte Verde/MT desde 25.10.2005, sujeita então ao recolhimento do ICMS, não sendo beneficiária de qualquer programa de incentivo fiscal do Governo do Estado de Mato Grosso e estando devidamente regularizada junto ao Fisco Estadual.

Relata que em junho de 2018 o Estado de Mato Grosso publicou a Lei no 10.709/2018, instituindo o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, onde as empresas beneficiárias dos programas de incentivos fiscais haveriam de contribuir com o referido Fundo com pagamento de um determinado percentual sobre a base do ICMS, sendo que não possuía obrigação em contribuir com o aludido fundo estadual.

Assevera, contudo, que em janeiro do corrente ano foi publicada a Lei no 10.815/2019, a qual alterou a Lei no 10.709/2018, passando a obrigar a empresa a contribuir com o FEEF/MT.

Pontua que a legislação em comento padece de inconstitucionalidade, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID no 20020135).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID no 21232487).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 21319787).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos

imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o

mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do

ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado às autoridades Impetradas que se se abstenham de cobrar da Impetrante qualquer valor a título de FEEF/MT exigidos pela Lei no 10.709/2018, bem como que proceda ao estorno de qualquer valor lançado no sistema de Conta Corrente da Impetrante.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à malha documental acostada, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora.

Em 28.06.2018 o Estado de Mato Grosso editou a Lei no 10.709/2018, onde instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, legislação esta que impõe uma contribuição financeira dos contribuintes-empresas que gozam de algum tipo de benefício fiscal no Estado, condicionando a fruição desse benefício com a pontual arrecadação para o tal fundo. Vejamos:

“Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único.
O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.”.

“Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I -
o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II -
o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

III - rendimentos de aplicações financeiras de recursos do FEEF/MT realizadas na forma da Lei;

IV - outras receitas que lhe sejam legalmente destinadas.”

“Art. 10
As receitas do FEEF/MT serão integralmente aplicadas em investimentos e em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde,
ficando estabelecida a seguinte repartição:

I - 20% (vinte por cento) para complementação da tabela SUS, elaborado pela Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas prestadoras de serviço na área de saúde do Estado de Mato Grosso, sendo destinado às seguintes instituições:

a) Hospital do Câncer de Mato Grosso;

b) Hospital Geral Universitário;

c) Hospital Santa Casa de Cuiabá;

d) Hospital Santa Helena;

e) Hospital Santa Casa de Rondonópolis;

f) Instituto Lions da Visão;

II - 10% (dez por cento) para restabelecimento e manutenção dos estoques da Assistência Farmacêutica;

III - 20% (vinte por cento) para transferência fundo a fundo aos municípios, destinados à Atenção Básica;

IV - 50% (cinquenta por cento) para outras ações da saúde.”

Posteriormente foi editada a Lei no 10.815/2019, alterando a legislação supra, obrigando a todos os estabelecimentos mato-grossenses que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, frescas, refrigeradas ou congeladas, inclusive charques, deverão recolher ao FEEF/MT.

Da leitura dos dispositivos legais acima elencados, denota-se que o FEEF/MT
detém todas as características de um imposto,
o que viola diretamente o art. 154 da Constituição Federal,

eis que a União detém a competência exclusiva para a instituição de novos impostos diversos dos já previstos na Carta Magna.

Ademais, em razão dessa qualidade de imposto, a legislação alhures padece de vício de inconstitucionalidade material, tendo em vista que, ao estipular destinação específica, incorre em violação contida no art. 167, IV da Constituição Federal, uma vez que o texto constitucional estabelece a vedação da “vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa”.

Nesse sentindo o Excelso Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que é inconstitucional a destinação de receitas de impostos a fundos ou despesas, ante o princípio da não afetação aplicado às receitas provenientes de impostos. Vejamos a ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL No 923/2009. VINCULAÇÃO DE RECEITA DE ICMS A FUNDO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI EVIDENCIADA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AFRONTA AO ART. 167, IV, DA CRFB/88, E AO ART. 154, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional a destinação de receitas de impostos a fundos ou despesas, ante o princípio da não afetação aplicado às receitas provenientes de impostos. 2. Pretensão de, por vias indiretas, utilizar-se dos recursos originados do repasse do ICMS para viabilizar a concessão de incentivos a empresas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (ARE 665291 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 29-02-2016, PUBLIC 01-03-2016).

No entanto, quanto ao pedido de estorno de qualquer valor lançado no sistema de Conta Corrente da Impetrante, a título de FEEF/MT, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que a Súmula no 269 do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente que “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

Daí porque, impõe-se a concessão em parte da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que se abstenham de cobrar da

Impetrante qualquer valor a título de FEEF/MT exigidos pela Lei no 10.709/2018 e, via de consequência,

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de maio de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

A parte apelante alega, em síntese, a inadequação da via eleita, pois o impetrante questiona a constitucionalidade da legislação que instituiu em âmbito estadual o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF-MT), contrariando a Súmula n.o 266, do STF.

De outro lado, aduz que não há nenhum ato ilegal praticado pela autoridade coatora apto a ser corrigido por meio do remédio constitucional em apreço, caracterizando a falta de interesse de agir.

No mérito, alega que o FEEF-MT é constituído de recursos oriundos de recolhimentos realizados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de benefícios fiscais, não estabelece nova exação tributária.

Destaca que o Convênio ICMS n.o 42/2016 autoriza que os Estados e o Distrito Federal possam criar condições para fruição de incentivos e benefícios relativos ao ICMS ou reduzir o seu montante, de maneira que o FEEF foi instituído pela Lei n.o 10.709/2018, e tem por finalidade promover o aumento de recursos para implementação e execução de políticas públicas e auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de promover o equilíbrio fiscal.

Acrescenta, ainda, que não há caráter compulsório, uma vez que a adesão é facultativa para aqueles que desejam fruir ou manter os benefícios e incentivos fiscais. Ademais, considerando o fato de incidir sobre a parcela desonerada ao imposto, o recolhimento ao referido Fundo não possui natureza jurídica de tributo, e, por consequência, não está submetido aos limites constitucionais ao poder de tributar, dentre estes, o princípio da anterioridade tributária.

Assim, pede o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e denegada a segurança.

Sem contrarrazões (ID. 143733166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso para denegar a segurança (ID. 151229196).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança.

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Dessume-se dos autos que a empresa
LINO DA SILVA & CIA LTDA
impetrou o presente
mandamus
contra ato ilegal praticado pelo
GERENTE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
e pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT,
almejando a concessão da segurança
“(...) para determinar que a Impetrada se abstenha de cobrar da Impetrante qualquer valor a título de FEEF-MT exigidos pela Lei 10.709/2018 até a data de 31/12/2019, bem como que proceda o estorno de qualquer valor lançado no sistema de Conta Corrente da Impetrante, a tal título e período”
(ID. 143729337).

A liminar foi concedida para ordenar
“(...) a suspensão da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT sobre as operações realizadas pela Impetrante, desde a sua vigência, bem como a suspensão de eventuais valores já lançados no Sistema da Conta Corrente Fiscal a título de FEEF/MT”
(ID. 143729346).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu em parte a segurança,
“(...)
para determinar às autoridades Impetradas que se abstenham de cobrar da Impetrante qualquer valor a título de FEEF/MT exigidos pela Lei n.o 10.709/2018”
(ID. 143733161).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, suscita, em preliminar,
a inadequação da via eleita
, ao argumento de que a impetrante pretende no mandado de segurança a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, o que sabidamente não é possível pela via mandamental, conforme o entendimento da Súmula 266, do STF, bem como insiste na falta de interesse de agir.

Sem razão. Na hipótese, da leitura da exordial do presente
mandamus
verifica-se que a parte impetrante, ora apelada, questiona a necessidade de contribuir com o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, como se vê no ID. 143729343.

Assim, em que pese às alegações da Fazenda Pública, o certo é que a mencionada norma legal ocasionou, de forma efetiva, efeitos concretos, atingindo diretamente a esfera de direitos da parte impetrante, hipótese na qual é cabível a impetração de
writ
para apuração de eventual ilegalidade que prejudique direito líquido e certo da demandante.

Aliás, acerca do cabimento do mandado de segurança, de acordo com o disposto no art. 1.o, da Lei n.o 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte autora, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

Desse modo, mostra-se adequada a pretensão descrita na inicial, uma vez que amparada por documentos que demonstram o justo receio de que a cobrança seja efetivada pela autoridade administrativa tributária, afrontando, assim, o direito líquido, independendo de dilação probatória, motivo por que
REJEITO
a preliminar aventada pelo Estado de Mato Grosso.

Feitas essas ponderações, passo à apreciação do mérito do recurso.

Sobre o tema, da análise dos artigos 1.o, 2.o e 3.o, da Lei Estadual no. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, depreende-se que a sua cobrança se dá como contraprestação pela concessão benefício e/ou incentivo fiscal, confira-se:

“Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado,
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I - o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: [...]” (grifo nosso)

Ressalta-se, também, que, foi o Convênio ICMS n.o 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante:

“CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

[...]

Cláusula primeira: Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos: I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

[...]

Cláusula segunda:
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo.
[...]” (grifo nosso)

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que o FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n.o 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

Assim, a norma que instituiu a referida contribuição é válida e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado.

Dessa forma, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual.

Por conseguinte, no tocante à suposta necessidade de observar o princípio da anterioridade tributária, cabe ressaltar que o supramencionado Fundo somente será cobrado como contraprestação da concessão benefício e/ou incentivo fiscal relativo ao ICMS.

Destarte, como o referido Fundo possui natureza jurídica obrigacional, inexistindo caráter compulsório, não se enquadra no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagesimal.

A propósito, como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não constitui um novo tributo, mas tão somente uma redução do benefício fiscal concedido, marcado por uma contrapartida para fruição dos incentivos fiscais, nos termos do artigo 2o do Decreto no 1.563/2018”
, isto é,
“(...) não é tributo, sendo que se caracteriza por ser uma restauração da cobrança, marcada por uma redução parcial do benefício concedido, não se submetendo ao princípio da anterioridade”
(ID. 151229196).

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

2. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

(N.U 1025214-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO –

MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS –

FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONTRAPRESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SE OBSERVA O PRÍNCIPIO DA ANTERIORIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO CONFORME DISPÕE O ARTIGO 3o, DA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

A contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF-MT –, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

O artigo 3o da Lei Estadual n. 10.709/2018 estabelece que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF seja pago por sujeitos passivos que se encontre na mesma condição de atividade e benefício, evidenciado tratamento igualitário aos contribuintes em situação equivalente. (N.U 1028885-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS — ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA Lei do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, ALTERADA PELA Lei no 10.815, de 28 de janeiro de 2019 — PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de alegação de inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, e no 10.815, de 28 de janeiro de 2019, presente a presunção de constitucionalidade.

Recurso provido.

(N.U 1012030-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária do FEEF-MT, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.
(N.U 1011542-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 26/05/2021)(grifo nosso)

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para denegar a segurança vindicada, e, em reexame,
RETIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023